Tribunal: TJDFT
Processo: 0711815-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711815-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA MARTINS MOCELLIN AGRAVADO: LALBERT GOMES SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JESSICA MARTINS MOCELLIN contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (ID 117522290 dos autos de origem), que, na execução de título extrajudicial de origem (Proc. no 0708919-98.2019.8.07.0001), movido contra a agravante por LALBERT GOMES SANTANA, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores anteriormente penhorados. Confira-se o teor da decisão recorrida: “Cuida-se de impugnação ofertada pela executada, JESSICA MARTINS MOCELLIN, em que alega, em síntese, que os valores bloqueados nos autos são impenhoráveis, ante a natureza salarial. Observa-se a realização de bloqueio via SISBAJUD no valor de R$ 14.158,07, em 16/9/2021, em conta mantida no ITAÙ UNIBANCO S.A.. Manifestação do credor ao ID 116168220, por meio da qual requer a manutenção da penhora, com a consequente liberação dos valores em seu favor.. É o breve relato. Decido. Como cediço, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, cuja regra legal somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o, daquele dispositivo legal. De plano, impera anotar que o sistema SISBAJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe à parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. Por essa razão, houve expressa determinação de que o executado anexasse aos autos extratos bancários, bem como documentos que materializem suas alegações. No caso, a executada informa que desenvolve a atividade profissional de "digital influencer", sendo que os pagamentos pelos serviços prestados são intermediados pela empresa INDICA BRASÍLIA MARKETING E PUBLICIDADE ( CNPJ no 32.534.972/0001-52), mas também recebe valores diretamente dos contratantes, bem como de seus assessores. Nesse sentido, da análise do extrato bancário ao ID 113431126, observam-se diversos valores recebidos sem identificação de origem salarial, por meio de "PIX" que superam, inclusive, o valor bloqueado. Ademais, verificam-se valores significativos descritos sob a rubrica "SALDO APLIC AUT MAIS". Desse modo, considerando a natureza do bem penhorado e a multiplicidade de origem dos valores, inviabilizando a individualização do que seria verba oriunda de salário ou de outras fontes pelos documentos juntados aos autos, tem-se a possibilidade de manutenção da constrição, objetivando a satisfação da execução. A propósito do tema, o art. 854, "caput" e §3o, do CPC/15, estabelece que é dever do executado demonstrar que os valores penhorados através do sistema eletrônico constituem verba impenhorável. Sobre a questão: “Constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada é decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.” (Acórdão n.879525, 20140111268164APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 27/07/2015. Pág.: 275). Ainda: “(...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.(...)” (Acórdão n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, determino a liberação dos valores bloqueados ao ID 103654336 (R$ 14.158,07), em favor da parte credora. Nesse sentido, nos termos do art. 906, p. u., do CPC, oficie-se ao respectivo estabelecimento bancário, a fim de que proceda a transferência dos valores para a conta indicada ao ID 116168220. Atribuo à decisão força de ofício. Após, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, bem como para juntar planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se.” Apresentados embargos de declaração pelo agravado (ID 117928728) estes foram acolhidos (ID 119392377). Em suas razões recursais (ID 34448799), a parte agravante sustenta, em síntese, a ilegalidade da penhora realizada em suas contas bancárias, visto que viola a norma estampada nos arts. 833, IV, e 854, § 3o, ambos do Código de Processo Civil – CPC. Para tanto, alega que há ilegalidade em virtude de recair o bloqueio sobre verba salarial percebida pela agravante, a qual é absolutamente impenhorável. Afirma, ainda, que a hipótese dos autos não se enquadra nas exceções legais do art. 833, § 2o, CPC. Outrossim, assevera que a agravante exerce profissão de digital influencer, por meio do aplicativo Instagram, sendo atualmente sua única fonte de renda. Além disso, “[o] exercício da profissão da Agravante se dá através da plataforma Instagram, onde aufere renda fazendo a divulgação das marcas que lhe contratam para fazer publicidade, através de postagens, visitas às lojas, provador de roupas, tudo a depender da marca e do tipo de produto ao qual a Agravante dará visibilidade através de sua rede social”. Nesse sentido, afirmar que os valores bloqueados se originam de contratos publicitários firmados por meio de sua assessoria e diretamente com fornecedores, sendo que os valores que lhe são devidos são repassados via PIX ou TED, conforme demonstrado pelos documentos juntados ao processo de origem. Destaca que “os valores bloqueados possuem caráter alimentar à Agravante, pois inexistente qualquer outro tipo de renda em seu favor, afinal os valores bloqueados trata-se de verba salarial proveniente do seu trabalho como digital influencer, profissional autônoma, sendo esta sua única fonte de renda, conclusão que se extrai da prova documental anexa nos autos de origem”. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para que sejam desconstituídas as penhoras efetuadas em suas contas bancárias, no valor total de R$ 14.158.07 (quatorze mil cento e cinquenta e oito reais e sete centavos). No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência almejada. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, preparo devidamente recolhido, prescindível a formação do instrumento, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado. É cediço que a regra no ordenamento jurídico pátrio é a impenhorabilidade dos salários e proventos, ressalvados os casos de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de valor remuneratório excedente a 50 (cinquenta) salários-mínimos, a teor do art. 833, IV e § 2o, do CPC. Todavia, não se pode olvidar que a alegação de impenhorabilidade se submete ao crivo e análise do julgador, que é o destinatário da prova, a quem cabe determinar a instrução probatória necessária para melhor compreensão e desate da controvérsia posta à colação. No particular, onde a recorrente combate o arresto judicial que lhe atingiu, invocando a incidência da impenhorabilidade sobre os valores constritos, é dela o ônus de provar os fatos alegados, à luz do disciplinado no art. 373, I, do CPC. Nesse sentido, em análise perfunctória dos documentos juntados pela agravante no processo de origem (ID 113431126 e ID’s 105720297 a 105720320), típica desse momento processual, não é possível concluir, com a certeza necessária para a concessão da medida cautelar pleiteada, que os depósitos realizados – e posteriormente bloqueados - têm origem do exercício de ofício como digital influencer. O único documento que confirma que os depósitos decorreram de prestações desse tipo de serviço é o ID 105720301, que é tabela unilateralmente feita pela parte agravante, o qual tem reduzido valor probatório, e, além disso, não encontra amparo nos demais documentos juntados, especialmente os contratos de prestação de serviços, conversas e comprovantes de pagamento. Como não se desincumbiu a contento de tal encargo, deve a parte agravante arcar com as consequências de sua desídia processual. Nessa mesma linha de intelecção, seguem os precedentes emanados deste egrégio Tribunal de Justiça, os quais, mutatis mutandis, reforçam o posicionamento adotado nesta oportunidade: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA POUPANÇA. INVESTIMENTO AUTOMÁTICO. CONTA CORRENTE. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. A pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que se trata de conta poupança, não pode ser acolhida. A destinação provisória de valores da conta corrente para fundo de renda, como instrumento de remuneração do saldo enquanto não utilizado, com possibilidade de saques automáticos, não permite a equiparação a conta poupança para fins da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, mormente porque não se trata de reserva financeira propriamente dita, mas forma de remuneração da conta corrente. (Acórdão 1353819, 07178381120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS DE SOCIEDADE. POSSIBILIDADE. ART. 835, IX DO CPC. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. 1. Não encontrando a parte credora bens em nome dos executados, possível a penhora de quotas sociais de propriedade da parte agravante, executada nos autos principais, nos termos dos artigos 835, IX e 861 do CPC, dado que o credor tem o direito de receber e a devedora tem patrimônio localizado passível de penhora. 2. O ônus da prova da impenhorabilidade é da executada por se tratar de fato impeditivo ao direito do exequente 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1344706, 07094510720218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALOR EM CONTA POUPANÇA. CONSTRIÇÃO DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. USO DA CONTA POUPANÇA APENAS PARA INVESTIMENTO FINANCEIRO COM FINALIDADE DE RESERVA DE RECURSOS. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS DAS CONTAS REFERENTES AOS TRÊS MESES ANTERIORES. DÚVIDA NÃO ELUCIDADA PELO DEVEDOR. DESATENDIMENTO AO ÔNUS PROBATÓRIO DO ART. 854, § 3o, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em se tornando inadimplente o devedor, os bens integrantes de seu patrimônio servem a garantir o cumprimento da obrigação inadimplida. A penhora, como instrumento judicial de afetação de bens que, expropriados, pagarão a dívida, é meio de constrição a que a lei impõe limites. A restrição à penhorabilidade de bens patrimoniais encontra arrimo no princípio clássico da execução moderna, em que a execução não deve levar o executado a situação prejudicial a sua dignidade. Essa a razão pela qual o CPC não admite a constrição de determinados bens econômicos, como valor depositado em caderneta de poupança até o patamar inferior a quarenta salários mínimos. 2. É intuito da norma protetiva assegurar a formação de reserva para garantir o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família do devedor, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, Constituição Federal), cabendo ao executado fazer prova de existência dos pressupostos fáticos asseguradores da impenhorabilidade de dinheiro em conta poupança que venham a sofrer constrição judicial, conforme preceitua o art. 854, § 3o, I, do CPC. 3. Não cuidando o devedor/executado de apresentar os elementos de convicção a ele acessíveis, tais como extratos bancários do mês em que efetivada a penhora e dos três meses anteriores, de modo a deixar certa a utilização da conta poupança para a restrita finalidade de formação de reserva de capital com finalidade de investimento ainda que os valores nela depositados não ultrapassem o limite de 40 salários mínimos, faltará a necessária prova de que a importância tornada indisponível tem natureza de investimento em poupança e, portanto, impenhorável. Ônus probatório não atendido, conforme determina o art. 854, § 3o, I do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1331429, 07018521720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 16/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) A propósito, ressalte-se que, neste ensejo, não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito deste recurso. Todavia, no caso, da análise dos autos de origem, não há demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado, o que deve ser apurada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 7o, 9o, 10, etc.). Consoante sabido e consabido, a todas as partes do processo deve ser assegurada uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com a ordem processualista constitucional. Os elementos materiais que instruem os autos de origem no atual estágio não se mostram suficientes à compreensão do alcance da pretensão, tampouco para antecipar os efeitos da tutela, conforme requerido pela agravante, sem a oitiva da parte contrária sobre os fatos articulados nesta pretensão reformatória. Por consectário, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Sem embargo, cabe salientar ainda que, em contraposição aos argumentos expendidos nesta pretensão reformatória, na hipótese de liberação da quantia bloqueada há o risco de irreversibilidade da medida consubstanciado na possibilidade de a agravante movimentar os valores, prejudicando, assim, a efetivação do potencial direito do agravado. Diante do exposto, diante do não preenchimento dos requisitos legais para tanto, INDEFIRO A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL postulada pela parte agravante. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões, no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator